Tribunal: TJSP
Processo: 1041862-08.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Ação anulatória - ISS dos exercícios de 2012 a 2015 - Serviço notarial e de registro - Base de cálculo - Valor pago a título de emolumentos - Não incidência de ISS sobre o valor repassado ao IPESP - Inteligência do art. 19, inciso I, "c", da Lei Estadual no 11.331/2002, com redação anterior à edição da Lei Estadual n° 16.877/2018 - Precedentes desta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Ação anulatória - ISS dos exercícios de 2012 a 2015 - Serviço notarial e de registro - Base de cálculo - Valor pago a título de emolumentos - Não incidência de ISS sobre o valor repassado ao IPESP - Inteligência do art. 19, inciso I, "c", da Lei Estadual no 11.331/2002, com redação anterior à edição da Lei Estadual n° 16.877/2018 - Precedentes desta Câmara - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Pretendida rediscussão da matéria - Impossibilidade - Embargos de declaração rejeitados.